Tribunal: TJSP
Processo: 2125502-46.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de manutenção de posse - Decisão que indeferiu pedido liminar para que fosse determinada a manutenção do recorrente na posse do imóvel, em face de eventual arrematante do bem e da própria massa falida proprietária - Agravada que apresentou defesa, juntando prova documental atestando a existência de comodato, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de manutenção de posse - Decisão que indeferiu pedido liminar para que fosse determinada a manutenção do recorrente na posse do imóvel, em face de eventual arrematante do bem e da própria massa falida proprietária - Agravada que apresentou defesa, juntando prova documental atestando a existência de comodato, com previsão de término para o dia 31/12/2000, cuja assinatura aposta pelo autor, numa análise perfunctória, não se exclui que seja dele - Ausência dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC - Decisão mantida - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.